Tribunal: TJSP
Processo: 2204603-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos Agravados, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DOS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos Agravados, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204603-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS, são agravados ADILSON SOARES
DE OLIVEIRA e MARIANA LUCIA POLI OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
Provimento ao Recurso V.U. Declara voto convergente o 3o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 27999
AGRV.No: 2204603-40.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE VÁRZEA PAULISTA (2a VC)
AGTE. : WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS
AGDO. : ADILSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
DOS
RENDIMENTOS DO AGRAVADO IMPOSSIBILIDADE. O
bloqueio dos rendimentos salariais dos Agravados, destinados
ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833,
inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da
dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial que move em face ADILSON SOARES DE
OLIVEIRA E MARIANA LUCIA POLI OLIVEIRA, contra a decisão de fls. 15/16,
da Juíza FLÁVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS, que indeferiu o pedido de
penhora de imóvel, bem como de penhora sobre salário, efetuado pelo
Agravante.
O Agravante recorre, alegando, em síntese, que é
perfeitamente cabível a penhora de percentual de 10% (dez por cento) ou 20%
(vinte por cento) dos rendimentos líquidos dos Agravados, visto que não gerará
prejuízo para os mesmos.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão
não merece reforma.
Com efeito, a irresignação do Agravante se resume ao
fato de ter o Juízo a quo ter indeferido o pedido de penhora de imóvel, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como de penhora sobre salário, efetuado pelo Agravante.
A decisão encontra-se de acordo com o disposto no
artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, pois a penhora dos
vencimentos, salvo enumeradas exceções, fere o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO.
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 649, IV,
do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de
execução de alimentos, o que não é o caso dos autos.
Precedentes: AgRg no AREsp 407.833/PR, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015; REsp
1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda
Turma,
DJe
13/12/2011;
AgRg
no
REsp
1.127.084/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 16/12/2010. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg no AREsp 585.251/RO, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe 04/03/2015) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA
DO
SALÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. 1. O acórdão recorrido
assegurou o direito previsto no inciso IV do art. 649 do
Código de Processo Civil, que garante a impenhorabilidade
dos
"vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecúlios
e
montepios;
as
quantias
recebidas
por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal." 2. Estando o
acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no 83 desta
Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo
regimental não provido. (STJ; AgRg no REsp 1400631/SP, Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013) (Grifei)
Assim, por ser absolutamente impenhorável a verba de
natureza salarial dos Agravados, de rigor a manutenção da decisão.
Por fim, cumpre ressaltar, que a hipótese não se amolda
às exceções à impenhorabilidade (prestação alimentícia e importâncias
superiores a 50 salários mínimos mensais), nos termos do § 2, do art. 833, do
Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser mantido o
reconhecimento da impenhorabilidade.
Em suma, de rigor a manutenção da decisão.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.869
Agravo de Instrumento no 2204603-40.2019.8.26.0000
Comarca: Várzea Paulista
Agravante: Wellington Fernandes Dos Santos
Agravados: Adilson Soares de Oliveira e Mariana Lucia Poli Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Tenho admitido a penhora em salário, de acordo com a
circunstância do caso concreto, adotando o entendimento da jurisprudência que
preconiza a possibilidade de flexibilização da regra do art 833 do CPC. No entanto, não
encontrei prova do valor auferido pelo executado, o que impossibilita aferir sobre a
possível aplicação de tal entendimento.
Assim, com tais considerações, acompanho o voto do E. Relator,
negando provimento ao recurso.
MARIO DE OLIVEIRA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
101E3CED
5
5
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
101E612D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204603-40.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.